Tribunal: TJBA
Processo: 8002102-89.2024.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002102-89.2024.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

APELADO: PAULA GLAYCE DE ARAUJO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANSERV. NECESSIDADE CIRURGIA ODONTOLÓGICA QUE OBJETIVA MELHORAR O QUADRO DE SAÚDE DO PACIENTE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVA. FINALIDADE CONTRATUAL DE SE OBTER AMPARO GERAL DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR A RISCOS FUTUROS À SAÚDE, SOBRETUDO EM SITUAÇÕES DE NECESSIDADE, URGÊNCIA OU IMINENTE RISCO DE VIDA. DANO MORAL NÃO VERIFICADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEVIDOS. SENTENÇA. REFORMADA PARCIALMENTE PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO DA PARTE AUTORA
CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em Exame

Trata-se de APELAÇÕES SIMULTÂNEAS interpostas por PAULA GLAYCE DE ARAUJO SANTOS e pelo ESTADO DA BAHIA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ALAGOINHAS, e que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPA-DA, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, julgou procedente o pedido.

II. Questão em Discussão

Negativa de cobertura pelo PLANSERV de procedimento cirúrgico bucomaxilofacial prescrito para a autora, bem como pagamento de indenização por danos morais em razão da negativa, o quanto arbitrado em R$ 10.0000,00 e a não condenação ao ESTADO DA BAHIA sucumbente na ação, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC.

III. Razões de Decidir

1. O plano de saúde, através do sistema aberto ou fechado, tem por objeto a cobertura do risco à saúde do beneficiário, ou seja, o evento futuro e incerto. Outro elemento essencial desta espécie contratual é a boa-fé, na forma do art. 422 do Código Civil, caracterizada pela lealdade e clareza das informações prestadas pelas partes.

2. Acresça-se que a pretensão do agravante, embora voltada à realização de cirurgia odontológica/bucomaxilofacial, encontra amparo no teor da Súmula Normativa 11, da Agência Nacional de Saúde, bem como na jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

3. Reconhecido pelo colegiado que a recusa importa em mero dissabor, não indenizável. Excluída a condenação em danos morais.

4. Tendo a sentença acolhido os pedidos iniciais é devido o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência ao patrono da parte autora, sendo que para sua quantificação deve-se observar o quanto dispõe o art. 85, § 2º, do CPC,

IV. Dispositivo e Tese

CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE o recurso interposto pelo ESTADO DA BAHIA para excluir a condenação por dano morais e CONHECIDO E PROVIDO o recurso interposto pela parte autora, para condenar o ESTADO DA BAHIA ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 12% sobre o proveito econômico.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 422 e 424; CPC, o art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; TJ-BA - APL: 00136853320118050080, Relator: José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 25/02/2016; STJ - AgInt no REsp: 1841742 SP 2019/0298421-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento:01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Da-ta de Publicação: DJe04/06/2020

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002102-89.2024.8.05.0004
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e outros e como apelada PAULA GLAYCE DE ARAUJO SANTOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e prover parcialmente o recurso interposto pelo ESTADO DA BAHIA e conhecer e dar provimento ao recurso interposto pela parte autora
, nos termos do voto do relator.

Des. Cássio Miranda

Relator/
Presidente

Procurador(a) de Justiça

06